Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726392-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIENE LEONEL DE SOUSA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida Juiz de Direito em exercício na 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Luciene Leonel de Sousa, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde da autora, ora agravada, seja restabelecido para os moldes anteriores contratados (Unimed Nacional) no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID 197317437 do processo n. 0719484-48.2024.8.07.0001. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 199513114 dos autos de origem). Nas razões do agravo (ID 60834442), a parte recorrente alega que a agravada é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, com segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Explica que o contrato do plano coletivo foi firmado entre a Unimed e a Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social (Abracim), motivo pelo qual a agravada não teria legitimidade para discutir a manutenção da avença. Afirma que a Associação foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato sobre a rescisão contratual (sessenta dias) e informada a respeito de sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento da apólice aos beneficiários, com tempo suficiente para contratar outra operadora de plano de saúde, podendo utilizar das prerrogativas previstas na Resolução Normativa 438/2018 da ANS, que trata da portabilidade de carências. Aduz que a agravada poderia buscar atendimento por meio do Sistema Único de Saúde. Expõe que o contrato foi celebrado com base na Resolução Normativa 195 da ANS, vigente à época. Nesse ponto, diz que, mesmo revogada pela Resolução Normativa 557/2022, as regras quanto às disposições contratuais que preveem a rescisão não foram alteradas. Destaca que as cláusulas 25 e 26 do contrato tratam dos requisitos para a extinção unilateral: aviso prévio de sessenta dias e vigência mínima de doze meses da apólice. Menciona o Anexo I da Resolução Normativa 509 da ANS, que assim estabelece: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”. Cita julgado do STJ. Aduz que a agravada não tem diagnóstico de doença grave, não se encontra internada e não realiza tratamento contínuo. Entende que não estão presentes os requisitos legais para justificar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Considera desproporcional a multa cominatória fixada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que o pedido de tutela de urgência apresentado na peça inicial seja indeferido. Subsidiariamente, requer que o prazo para cumprimento da medida seja estendido e que a multa seja excluída ou reduzida. Preparo recolhido (ID 60834443). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido apresentado na peça recursal. A agravada é beneficiária de plano Estilo Nacional ADS II - E (EF) operado pela Central Nacional Unimed, com abrangência nacional, segmentação ambulatorial e hospitalar (obstetrícia) e início da vigência em 20/5/2022 (ID 197117896 dos autos de origem). O contrato se caracteriza como empresarial coletivo por adesão e foi celebrado entre a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social (Abracim), por intermédio da Master Health Administradora de Benefícios Ltda. (ID 197117896 dos autos de origem). A declaração juntada no Juízo a quo demonstra o pagamento das mensalidades no ano corrente (ID 197117898). Ademais, a prova documental indica que houve migração unilateral do plano para o Unimed Fama, de abrangência regional, sem ciência da beneficiária (ID 197117900, p. 4-6). Após, este foi suspenso por decisão unilateral da operadora (ID197117900, p. 28). Em e-mail datado de 24/4/2024, a Master Health Administradora de Benefícios Ltda. informou o deferimento de medida liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo n. 1022974-68.2024.8.26.0100) para que a Unimed Fama reativasse imediatamente o plano de saúde para os beneficiários (ID 197117901). Não há notícia sobre o cumprimento dessa medida. O plano com abrangência nacional permaneceu inativo (ID 197117902). Em juízo de cognição sumária, há indícios de que a operadora agravante não observou a Resolução Consu 19/1999, que dispõe sobre a disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar em caso de cancelamento de planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Além disso, neste momento do processo, inexistem elementos capazes de comprovar que a agravada foi prévia e efetivamente notificada sobre a rescisão contratual (Anexo I da Resolução Normativa 509 da ANS). A notificação juntada pela recorrente foi endereçada apenas à empresa contratante (ID 60834442, p. 4). Como exposto, houve cancelamento unilateral e imotivado do vínculo contratual original, automática admissão em novo plano, com abrangência e rede credenciada reduzidas, e posterior suspensão de sua atividade. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, tratou da rescisão unilateral de plano coletivo. Cabe reproduzir a tese jurídica definida pela Corte Superior: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso em tela, em análise inicial, há documentos capazes de indicar que a agravada necessita continuar o acompanhamento de sua saúde em razão da realização de gastroplastia (IDs 197117929 e 197117931 dos autos de origem). Portanto, tendo em vista a prova documental que instrui o processo de origem, bem como as disposições normativas e o precedente vinculante sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Também não há risco de dano que ampare o pedido de efeito suspensivo, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. O perigo de dano recai, na verdade, sobre a agravada, que pode experimentar prejuízos caso não consiga continuar o acompanhamento médico decorrente da cirurgia bariátrica. Em razão dos riscos à saúde da recorrida, não se verifica exiguidade no prazo de cumprimento da medida fixado na decisão objeto deste recurso. Pelo mesmo motivo, não há excesso na multa arbitrada com base no art. 537 do CPC[2], a fim de assegurar a célere e efetiva satisfação da ordem judicial, levando-se em consideração, principalmente, a importância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte agravante. As astreintes foram definidas de forma razoável e proporcional e a recorrente não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da determinação judicial. A operadora do plano informou o cumprimento da tutela de urgência (ID 201745331 do processo de origem), o que reforça a desnecessidade de fixar prazo maior para cumprimento da medida e/ou reduzir o valor da multa cominatória. Ante o exposto, a eficácia da decisão agravada não deve ser suspensa. A análise do mérito recursal será realizada em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.